Tribunal: TJSP
Processo: 1049621-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049621-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁBIO
ALEX OMENA DE MORAES, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, EM
JULGAMENTO ESTENDIDO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO,
VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA. ACÓRDÃO COM O 2o
JUIZ, DESEMBARGADOR BANDEIRA LINS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1049621-23.2019.8.26.0053
APELANTE: FÁBIO ALEX OMENA DE MORAES
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 13249
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de
dirigir. Ausência de qualquer irregularidade no processo
administrativo instaurado para apurar eventual penalidade
de cassação do direito de dirigir. Violação a direito líquido
e certo não configurada. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Adoto o relatório do Eminente Desembargador Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FABIO
ALEX OMENA DE MORAES em virtude de ato coator perpetrado pelo DIRETOR
TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO
DETRAN DE SÃO PAULO, objetivando a anulação da multa e do procedimento de
cassação do direito de dirigir.
A respeitável sentença, acostada às fls. 92/94, denegou a segurança
ao feito. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei
12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado com o supramencionado decisum, apela a parte autora,
com razões de apelação acostadas às fls. 100/105. Sustenta, em síntese, que o mandado
de segurança, acompanhado de documentos idôneos, é suficiente à concessão da
segurança. Pugna pela reforma da ora guerreada sentença, com o provimento do
presente recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 109/112)”.
É o relatório.
Tributado o entendimento do Eminente Desembargador Relator
Sorteado, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a improcedência do mandamus.
Pretende o impetrante anular o processo administrativo instaurado pelo
Detran-SP para cassação do direito de dirigir, impugnando o auto de infração de trânsito
no 5A186518-8 que o ensejou (cf. termo de fls. 74).
Inicialmente, todavia, cabe notar que referido auto de infração fora
lavrado pelo departamento viário do Município de São Paulo, o qual não consta no polo
passivo do presente writ. Desse modo, o controle de legalidade pugnado deve se limitar
ao exame do expediente de cassação, presumindo-se a higidez da multa aplicada, obtida
mediante a dupla notificação tratada na Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça.
E, no tocante ao mérito assim delineado, não se afiguram irregularidades,
consoante salientado pela r. sentença, visto que “em 30 de janeiro de 2016 foi
instaurado processo administrativo no 4590/2016 para apurar eventual penalidade de
cassação do direito de dirigir do impetrante, sendo concedido prazo até 10/03/16 para
defesa, transcorrendo o prazo sem a apresentação de recurso (fls. 76). Foi concedido
prazo até 20/04/2016 para interposição de recurso à Jari (fls. 78), sem a apresentação
de recurso (fls. 81). A decisão administrativa proferida no processo no 4590/2016
transitou em julgado em 29 de março de 2017 e a penalidade foi aplicada somente após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o trânsito em julgado da decisão administrativa (fls. 85/87).”
Não se descura que o Código de Trânsito Brasileiro impõe a mesma
disciplina da autuação e penalidade ao processo de cassação, estabelecendo que “será
expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade” (artigo 282, caput).
Entretanto, a par da garantia assinalada, que em última análise é afeta ao
contraditório e à ampla defesa, insta ressaltar que concorre a essa prerrogativa o dever
do autuado de manter atualizado seu registro perante o órgão viário, notadamente em
relação ao domicílio, cabendo responsabilizá-lo pela eventual inconsistência dos dados
informados. Nessa esteira, insta destacar que o § 1o do artigo 282 preceitua que “a
notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será
considerada válida para todos os efeitos”, cujo enunciado foi replicado na Resolução
Contran no 182/05, a qual regula o procedimento para imposição de cassação1.
Desse modo, infere-se que basta à comprovação do agir lícito da entidade
que esta demonstre ter se valido dos meios legais admitidos (remessa postal ou qualquer
outro meio tecnológico hábil), endereçando as notificações derivadas do processo
administrativo ao logradouro indicado pelo próprio autuado, dispensando-se a prova do
efetivo recebimento.
E, na espécie, os demonstrativos encartados a fls. 79/80 e 82/83 denotam
que a autoridade impetrada efetuou as respectivas postagens tempestivamente e de
maneira idônea, direcionando-as ao domicílio do impetrante, conforme se extrai dos
1 Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução
deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados: (...)
§ 5o. A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada
válida para todos os efeitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
números de Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC) processados pelos Correios.
Assim, não se afigurando vícios nesse quesito, descabe cogitar-se do
direito líquido e certo invocado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049621-23.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fábio Alex Omena de Moraes
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran de São Paulo/SP
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA – DUPLA NOTIFICAÇÃO
APELAÇÃO:
1049621-23.2019.8.26.0053
APELANTE:
FABIO ALEX OMENA DE MORAIS
APELADO:
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO
DO DETRAN DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Cynthia Thome
VOTO 32490
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA MULTA DE TRÂNSITO
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DUPLA NOTIFICAÇÃO.
Pretensão do impetrante objetivando a anulação do procedimento
administrativo para cassação da CNH do impetrante, sustentando
ausência de notificação dos autos de infração supostamente
cometidos em período de cumprimento de penalidade de suspensão
do direito de dirigir.
DUPLA NOTIFICAÇÃO
Necessidade da expedição de duas
notificações ao motorista faltoso, uma para comunicá-lo do
cometimento da infração e outra da aplicação da penalidade,
garantindo-lhe, em ambas as situações, o direito amplo de defesa
Súmula 312 do C. STJ.
Falta de prova da efetiva ciência do interessado, conforme
determina o artigo 282 do CTB Presunção de legitimidade dos
atos administrativos elidida Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FABIO ALEX OMENA
DE MORAES em virtude de ato coator perpetrado pelo DIRETOR TÉCNICO DO
SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO,
objetivando a anulação da multa e do procedimento de cassação do direito de
dirigir.
A respeitável sentença, acostada às fls. 92/94, denegou a segurança ao
feito. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei
12.016/09.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela a parte autora, com
razões de apelação acostadas às fls. 100/105. Sustenta, em síntese, que o
mandado de segurança, acompanhado de documentos idôneos, é suficiente à
concessão da segurança. Pugna pela reforma da ora guerreada sentença, com o
provimento do presente recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 109/112).
É o relato do necessário.
Voto.
O Código de Trânsito Brasileiro, em seu capítulo XVIII, Seções I e II, dispõe
sobre o processo administrativo para a autuação e julgamento das penalidades de
trânsito.
Exige a legislação que a lavratura de auto de infração obedeça a enumerados
requisitos formais instrumentais
art. 280
e, também, que seja notificado o
infrator da imposição da penalidade, mediante a assinatura no auto de infração em
flagrante art. 280, VI ou por meio de notificação, que neste caso deverá ser
expedida no prazo máximo de trinta dias art. 281, parágrafo único, II.
Decorrido o prazo para a defesa da autuação art. 282 , confirmando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materialidade e autoria, será aplicada a penalidade legalmente cabível por simples
decisão que confirme os elementos da autuação, na ausência de impugnação e, por
decisão que fundamente a rejeição das razões de defesa, quando esta for
apresentada.
A despeito dessas disposições expressas no Código de Trânsito Brasileiro,
construiu-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, em observância ao
princípio constitucional do devido processo legal, deve haver notificação da infração
de trânsito, com abertura de prazo para a apresentação de defesa prévia, antes da
notificação de imposição de penalidade.
Em razão disso, foi editada a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça,
que exige a presença de duas notificações no processo administrativo, uma relativa
à autuação e outra relativa à aplicação da penalidade:
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito,
são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração."
Posteriormente, foi editada a Resolução 149/2003 do CONTRAN, que
determinou a obrigatoriedade da concessão de defesa prévia no procedimento de
imposição de penalidades. Em seu art. 3o, § 2o, há a previsão de um prazo de
quinze dias para a apresentação de defesa prévia, contado a partir da data da
notificação da autuação.
A Administração consagrou, desse modo, a necessidade de dupla notificação
do suposto infrator, que já havia sido afirmada pela jurisprudência. A partir de
então, os órgãos de trânsito passaram a adotar obrigatoriamente o novo
procedimento: em um primeiro momento, passou a ser necessária a expedição de
notificação da autuação. Somente após o decurso do prazo para defesa do autuado
passou a ser possível a notificação da penalidade aplicada, com a devida cobrança
do valor da multa.
Portanto, para a validade do processo administrativo de aplicação de infração
de trânsito, deverão ser expedidas duas notificações - da autuação e da aplicação
da penalidade - na forma da lei, exceto no caso em que a autuação tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lavrada em flagrante e em seu termo de lavratura colhida a assinatura do
responsável pela penalidade, hipótese em que vale como notificação.
No caso dos autos, o impetrante ajuizou o presente mandamus visando à
anulação do auto de infração de trânsito, ao argumento de que não foi devidamente
notificado da autuação.
Conquanto a Resolução no 149/03, do Conselho Nacional de Trânsito

CONTRAN, não exija que as notificações sejam recebidas pessoalmente pelo
infrator, entendo que não basta a entrega no endereço registrado no cadastro do
autuado.
Para elucidar o posicionamento ora adotado, importa mencionar o artigo 282
do CTB, in litteris:
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.
A simples leitura do dispositivo retro mencionado permite concluir que não
basta a expedição da autuação, tampouco a remessa, mas deve ser assegurada a
ciência ao proprietário do veículo, visando à garantia do devido processo legal.
Não se pode conceber que num Estado Democrático de Direito o cidadão
fique sujeito ao arbítrio do Poder Público, sendo penalizado por suposto
cometimento de infrações sem que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa.
Tratando-se, ainda, de prova negativa, não poderia o autor comprovar a
ausência do recebimento das notificações acerca das infrações por ausência de
indicação do condutor, cabendo, no caso, ao DETRAN, ente responsável por elaborar
as notificações e postá-las nos Correios, demonstrar o cumprimento desse requisito.
Não há nos autos prova de que ao DETRAN tenha cumprido as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinações do Código de Trânsito Brasileiro, realizando a dupla notificação, uma
vez que, mesmo devidamente notificado, não apresentou nenhuma informação.
Tenho entendimento no sentido que nem mesmo relatório da ECT (Empresa
de Correios e Telégrafos), aqui acostado às fls. 80 e 83, dando conta de que
recebeu as notificações e realizou a postagem, havendo em tais relatórios
discriminação do no do AIIP, do destinatário da correspondência, bem como do
endereço, além da data de entrega, não caracteriza a dupla notificação, porque,
como mencionado alhures, não basta a postagem da notificação, deve ser
garantida a efetiva ciência (Apelação 0011495-30.2013.8.26.0408 - Rel. Leonel
costa, julg. 06.05.2015).
Assim, não restou caracterizada a dupla notificação, porque, como
mencionado alhures, por se tratar de fato negativo, cabe a comprovação ao
DETRAN, o qual se eximiu de apresentar qualquer tipo de documento, não ficando
demonstrada a efetiva ciência das autuações.
Inexistindo provas de que a ré tenha cumprido com sua obrigação legal de
notificar duplamente a parte autora das infrações, não há como entender que tenha
sido respeitado o direito constitucionalmente garantido de ampla defesa, ainda que
em processo administrativo.
Assim se assentou a jurisprudência atual do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (RE no 579.856-RS, rel. Min. Teori Albino Zavascki): “Firmou-se na 1a
Turma desta Corte o entendimento segundo o qual há necessidade de dupla
notificação do infrator para legitimar a imposição de penalidade de trânsito: a
primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), e a
segunda quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição
da penalidade (CTB, art. 281, 'caput')”.
Ao encontro do exposto, segue o entendimento desta C. 8a Câmara e do E.
Tribunal de Justiça, manifestado em julgados de casos análogos:
1004305-06.2017.8.26.0037
Classe/Assunto: Apelação / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Relator(a): Bandeira Lins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/06/2018
Data de publicação: 22/06/2018
Data de registro: 22/06/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Cassação do direito de dirigir - Nulidade do processo administrativo
- Necessidade da expedição de duas notificações ao motorista
infrator, uma para comunicá-lo do cometimento da infração e outra
da aplicação da penalidade, garantindo-lhe, em ambas as situações,
o direito amplo de defesa - Violação à súmula 312 do E. STJ - Falta
de prova da efetiva ciência do interessado, conforme determina o
artigo
282
do
CTB
-
Presunção
de
legitimidade
do
ato
administrativo elidida - Sentença de parcial procedência mantida.
Recurso não provido.
1022433-26.2017.8.26.0344
Classe/Assunto: Apelação / Multas e demais Sanções
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: Marília
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/09/2018
Data de publicação: 11/09/2018
Data de registro: 11/09/2018
Ementa: ADMINISTRATIVO. Tutela cautelar antecedente. Anulação
de multa de trânsito. Ausência de comprovação de recepção das
notificações. Inteligência dos arts. 281 e 282 do CTB e do
enunciado da Súmula no 312 do STJ. Documentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se revelam aptos a comprovar a efetiva comunicação da
autuação, bem como da imposição da penalidade, ao apelante.
Sentença reformada. Recurso provido.

1001055-11.2018.8.26.0269
Classe/Assunto: Apelação / Multas e demais Sanções
Relator(a): Oscild de Lima Júnior
Comarca: Itapetininga
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/08/2018
Data de publicação: 24/08/2018
Data de registro: 24/08/2018
Ementa: MULTA DE TRÂNSITO Pretensão de anulação de auto de
infração de trânsito Ausência da dupla notificação de imposição
das penalidades Documentos que não comprovam haver a
impetrante tido ciência efetiva da autuação lavrada Súmulas
no 127 e 312 STJ - Sentença de denegação da ordem reformada
Precedente deste Egrégio Tribunal. Recurso provido.
Portanto, ante a ausência de prova do recebimento das notificações da
autuação (dupla notificação, como se viu), no prazo máximo de trinta dias, o caso é
de ser decretada a insubsistência da multa referente aos Autos de Infração de
Trânsito descrito, nos termos do art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB, bem
como anular o procedimento administrativo instaurado para imposição de
penalidade de cassação ao direito de dirigir, propiciando a renovação da CNH do
autor, caso o fato destes autos seja o único óbice para tanto.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo para declarar insubsistente os
Autos de Infração de no 5A186518-8 e anular, por consequência, o processo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cassação do direito de dirigir no 4590/2016.
Sem fixação de honorários advocatícios em sede mandado de segurança, nos
termos do artigo 25, da Lei 12.016/09.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
10B40773
6
13
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10B9F028
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049621-23.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.